Tribunal: TJBA
Processo: 8096020-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096020-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: PEDRO LOUREIRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA A PAGAR DE DIFERENÇAS DE MENSALIDADES DO CURSO MEDICINA JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARA ENSINO SUPERIOR (FIES). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, REFERENTE À DIFERENÇA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AOS PERÍODOS 2020.1 E 2020.2, BEM COMO DE QUAISQUER OUTROS VALORES QUE EXCEDAM A COBERTURA DE 100% DO FIES. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. EXCEDENTE DA MENSALIDADE, NÃO REPASSADO PELO FIES E CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ RESPONSABILIDADE DO ALUNO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096020-98.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como apelado PEDRO LOUREIRO DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator